Tribunal: CARF
Processo: 13839.909788/2012-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.909788/2012-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.800 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de junho de 2020
Recorrente
NOVA - INJECAO SOB PRESSAO E COMERCIO DE PECAS
INDUSTRIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2007
Per/Dcomp - Pagamentos Indevido de CSLL - DCTF.
A compensação de débitos tributários somente poderá ser autorizada com
crédito liquido e certo do sujeito passivo quando comprovado nos autos,
mediante registros contábeis e fiscais, acompanhados da documentação hábil, o
pagamento indevido ou a maior.
Sendo a DCTF instrumento de confissão de dívida e constituição definitiva do
crédito tributário, conforme reza a legislação tributária e entendimento já
pacificado nas esferas administrativa e judicial, a manifestante para ter direito
ao crédito compensado, antes de transmissão do Per/Dcomp, nas hipóteses em
que admitidas, deveria ter retificado a DCTF, na qual utilizou o pagamento
para quitar débito ali confessado.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
aplicando-se o decidido no julgamento do processo 13839.909803/2012-62, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Caio Cesar Nader Quintella, Evandro Correa Dias, Leonardo Luis Pagano Goncalves, Murillo Lo
Visco, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Paula Santos de Abreu e Paulo Mateus Ciccone
(Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.909788/2012-52
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.800 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.909788/2012-52

Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 1402-004.799, de 18 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pelo órgão
julgador de primeira instância administrativa que decidiu manter o r. Despacho Decisório que
não homologou o pedido de compensação apresentado, em razão de o crédito tributário indicado
no PER/DCOMP ter sido utilizado para pagamento de outros débitos da contribuinte.
O v. acórdão recorrido negou provimento a manifestação de inconformidade por
entender que a Recorrente não teria apresentado documentos contábeis passíveis de comprovar a
existência do crédito indicado na retificadora. Importante ressaltar que no presente processo não
foi apresentado junto com a manifestação de inconformidade ou com o Recurso Voluntário,
DCTF retificada ou documentos para comprovar o crédito.
Origina-se a lide de Per/Dcomp no qual foi compensado suposto crédito relativo a
pagamento indevido de CSLL com débito(s) tributário(s) ali confessado(s).
A autoridade fiscal competente, nos procedimento de revisão interna, examinou o
Per/Dcomp e no despacho decisório não homologou a compensação por inexistência do crédito
compensado, haja vista o pagamento relativo ao DARF ali discriminado, foi integralmente
utilizado na quitação de débito(s) da contribuinte, não restando crédito disponível.
A contribuinte tomou ciência do despacho decisório e, inconformada, apresentou
manifestação de inconformidade, na qual transcreve os fatos, cita e transcreve dispositivos da
Constituição Federal, da Lei no 9.784, de 1999, do Decreto no 70.235, de 1972, da IN RFB no
1.300, de 2012, ementa de decisão administrativa, trecho de obra de Ilustre doutrinador e em
preliminares argúi a nulidade do despacho decisório com base nos seguintes argumentos, assim
sintetizados:

- a simples alegação, sem maiores esclarecimentos, da inexistência do crédito, não pode ser
entendida como fundamento do DD, pois, a autoridade administrativa quedou-se na análise
de qualquer situação que legitima o crédito postulado, sendo que essa deva total obediência
ao principio da legalidade (Art. 37 da Constituição Federal);
- o processo administrativo no âmbito federal tem regulamentação própria, devendo a
autoridade julgadora observar, entre outros, os princípios da legalidade, motivação e
observância das formalidades (Lei no 9.784/99, art. 2o, VIII, e art. 50), de modo que as
decisões proferidas nos processos sob sua jurisdição devem ser motivadas;
- a compensação realizada não foi homologada por suposta inexistência do crédito;
contudo, a autoridade administrativa sequer motivou sua decisão, de modo que ficou
impedida de promover a sua defesa, pois sequer sabe o motivo da inexistência do crédito;
- torna-se evidente que a compensação não fora homologada por uma questão de sistema de
informática, pois sequer o crédito foi apreciado por um auditor fiscal, limitando aquela
autoridade verificar se o pagamento estava disponível nos sistemas da Receita Federal, haja
vista não haver no despacho decisório qualquer outro esclarecimento;
- as diversas situações que acarretariam a restituição do valor recolhido, seja pela inclusão
indevida de valores na base de cálculo do imposto, erro ou situações que autorizam a
contribuinte a reduzir valores da base de cálculo, são regulamentadas pela IN 1.300/2012;
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.800 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.909788/2012-52

porém, a autoridade administrativa furtou-se em analisar qualquer possibilidades que
ensejaria a restituição postulada;
- simplesmente não homologar a compensação sem explicar os motivos da suposta
indisponibilidade do crédito, torna a decisão nula, consoante entendimento do CARF, por
não oferecer os elementos necessários para que a empresa possa promover sua defesa e a
prova da existência deste crédito;
- o segundo entendimento o Mestre José Afonso da Silva, em sua obra Curso de Direito
Constitucional, a ampla defesa e o contraditório devem ser entendido em sentido amplo,
utilizando-se de todos meios admitidos em direito para promover a defesa;
- essas garantias constitucionais foram usurpadas, pois não houve análise do pedido de
restituição/compensação e sequer foi intimada à prestar esclarecimentos relativos ao pedido
de restituição de tributo pago, conforme o art.65 da IN RFB no 1.300, de 2012, em
observância ao princípio constitucional da eficiência que obriga a administração intimar a
interessada a prestar esclarecimentos, sempre que lhe restar dúvidas;
- além do direito de ampla defesa, restou violado o dever de eficiência dos atos
administrativos, pois a autoridade administrativa quedou-se omissa na fundamentação do
ato questionado, essencial para preserva a garantia da ampla defesa e contraditório, inerente
ao processo administrativo;
- a falta de motivação/fundamentação da decisão, obsta as garantias constitucionais, pois
não é possível promover uma defesa quando não são expostos os motivos que levaram ao
indeferimento do pedido, até mesmo a produção de provas, já que sequer é sabido o que
não foi reconhecido, razão pela qual é nulo o despacho decisório;
- há também o fato de não ter tido oportunidade para esclarecer as razões pelas quais é
detentora do crédito postulado. Logo, há não como promover uma defesa com apresentação
de documentos comprobatórios do direito alegado, já que, nem a autoridade administrativa
sabe ao certo o motivo do indeferimento, tampouco a reclamante, e
- desta feita, ao caso em tela, há de ser aplicada a regra autorizadora da produção posterior
das provas, para o momento em que a lide esteja delineada em seus termos.
Ao final, pede a suspensão da exigibilidade do crédito tributário; seja acatada a preliminar
de nulidade; promovida diligência para comprovar o crédito compensado e, em
conseqüência, homologar a compensação realizada.

A DRJ proferiu o v. acórdão recorrido negando provimento a manifestação de
inconformidade da Recorrente, por entender que não restou comprovado nos autos a existência
do crédito de pagamento indevido do tributo reclamado, bem como que o valor correspondente
ao Darf indicado no PER/DCOMP ter sido integralmente utilizado para quitação de débito do
próprio contribuinte.
Inconformada com a decisão do v. acórdão "a quo", a Recorrente interpôs Recurso
Voluntário visando sua reforma, repetindo os mesmos argumentos da manifestação de
inconformidade, alegando que o r. Despacho Decisório carece de fundamento, cerceando assim o
direito de defesa.
É o relatório.

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.800 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.909788/2012-52

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone, Relator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 1402-004.799, de 18 de junho de 2020, paradigma desta decisão.

O Recurso Voluntário é tempestivo e possui os requisitos previstos na
legislação,
entretanto
como
foram
feiras
alegações
de
inconstitucionalidade que contrariam a Súmula CARF 02, o admito
parcialmente.

O r. Despacho Decisório não homologou a compensação requerida
devido ao fato de o crédito apontado pela Recorrente no PER/DCOMP
ter sido utilizado para extinção de outros débitos da própria requerente.

Em sede de manifestação de inconformidade a Recorrente não juntou
cópia de documentos tanto para comprovar a existência do crédito de
pagamento indevido de CSLL, bem como a DCTF retificada ou provas
para comprovar o erro de fato na Declaração de Débitos.

A DRJ, ao julgar a manifestação de inconformidade, manteve o não
reconhecimento e a não homologação da compensação devido a
Recorrente não ter apresentado documentos contábeis para comprovar o
crédito constante na PER/DCOMP ou erro de fato cometido na DCTF.

Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente apenas reitera os
argumentos feitos na manifestação de inconformidade e alega que o r.
Despacho Decisório carece de fundamento e por isso todas as decisões
proferidas no processo deveriam ser declaradas nulas.

Desta forma, a matéria a ser discutida nos em sede de Recurso Voluntário
é relativa a suposta falta de fundamentação do r. Despacho Decisório.

Pois bem.

Em relação a alegação de falta da fundamentação do r. Despacho
Decisório, entendo que não deve ser acolhida, eis que a referida decisão
motiva a não homologação da compensação pelo fato de não existir
credito suficiente.

Também,
complementa
a
decisão
com
tabelas
demonstrando
precisamente os valores dos débitos e créditos onde ser verifica que não
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.800 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.909788/2012-52

existe crédito suficiente para compensar o débito indicado no
PER/DCOMP.
Sendo assim, rejeito a alegação de que o r. Despacho Decisório carece de
fundamentação.

De resto, apenas para deixar claro e explicar meu entendimento, em
relação a possibilidade da apresentação da DCTF após ter sido proferido
r. Despacho Decisório, em respeito ao princípio da busca da verdade
material, não verifico qualquer óbice em sua aceitação, desde que
acompanhada de documentos contábeis que comprovem o erro de fato
(erro material) cometido e o direito creditório. Inclusive, fazendo um
paralelo da matéria analisada neste processo, este E. Tribunal tem
jurisprudência no sentido de que a DCTF retificada pode ser retificada
após o r. despacho decisório. A título exemplificativo, segue ementa do
v. acórdão que decidiu neste sentido:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito ,que alega possuir junto a Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
DCTF
RETIFICADORA.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO. NOVA ANÁLISE DO DIREITO
CREDITÓRIO PELA UNIDADE LOCAL,
No caso de erro de fato no preenchimento de declaração, o contribuinte deve
juntar aos autos, dentro do prazo legal, elementos probatórios hábeis à
comprovação do direito alegado. Retificada a declaração e apresentada
documentação contábil, o equívoco no preenchimento de declaração não pode
figurar como óbice a impedir nova análise do direito creditório vindicado.
(10882.900948/2009-89)

No mesmo sentido:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Data do fato gerador: 30/04/2007
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
DCTF
RETIFICADORA.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL. NOVA
ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO PELA UNIDADE LOCAL.
No caso de erro de fato no preenchimento de declaração, o contribuinte deve
juntar aos autos, dentro do prazo legal, elementos probatórios hábeis à
comprovação do direito alegado. Retificada a declaração e apresentada
documentação contábil, o equívoco no preenchimento de declaração não pode
figurar como óbice a impedir nova análise do direito creditório vindicado.
(10830.917575/2009-91)

Da mesma forma:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.800 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.909788/2012-52

PER/DCOMP. ERRO DE FATO. COMPROVAÇÃO.
Comprovado o erro de fato no preenchimento da DCTF com a sua posterior
retificação, com base em documentos hábeis e idôneos, há que se acatar a DIPJ e
a DCTF para fins de comprovar a liquidez e certeza do crédito oferecido para a
compensação com os débitos indicados na PER/DCOMP eletrônica pela Unidade
Local Competente.
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei.
(Acordam os membros do colegiado, por maioria, em dar provimento parcial ao
recurso para determinar o retorno à Unidade de Origem para que analise o
crédito referente ao pagamento indevido de CSLL, e prolate um novo Despacho
Decisório.) (processo 16327.900106/2008-28).

No mesmo sentido da jurisprudência acima colacionada, o Parecer Cosit
numero 2 de 28 de agosto de 2015, determina o seguinte:

Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que
confirmam disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP,
podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam
diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como
DIPJ e Dacon, por força do disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de
2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da autoridade fiscal para
analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito
tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na
DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido
ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela
IN RFB no 1.110, de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação
de inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se
refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o
deferimento integral daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP),
cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a ser decidida ou a
revisão seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem
prejuízo de renúncia à instância administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da
RFB, conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto
de PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de
retificação de DCTF se encerre com a sua homologação, o julgamento referente
ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o
processo ser baixado para a revisão do despacho decisório. Caso o procedimento
de retificação de DCTF se encerre com a não homologação de sua retificação, o
processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por continência, ser
apensado ao processo administrativo fiscal referente ao direito creditório,
cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não
homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve
comunicar o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.800 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.909788/2012-52

considerada na análise da manifestação de inconformidade contra o
indeferimento/não-homologação do PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em
decorrência de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não
impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja
comprovado por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se
tornar disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de nova
compensação, por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei
no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a
análise do pedido de revisão de ofício do PER/DCOMP compete à autoridade
administrativa de jurisdição do sujeito passivo, observadas as restrições do
Parecer Normativo no 8, de3 de setembrode 2014, itens 46 a 53. (grifos
acrescentados)
Entretanto, como a Recorrente não carreou aos autos (nem em sede de
Recurso Voluntário) documentos contábeis passíveis da comprovar o
erro cometido e a regularidade do crédito em discussão, entendo que não
resta alternativa senão manter o r. Despacho Decisório.

Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, conheço
parcialmente do Recurso Voluntário e a ela nego provimento.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital